Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-97.2022.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sequestro relâmpago. Ressarcimento e cancelamento de transações bancárias. Sentença de parcial procedência. Irresignação do banco réu. PRELIMINAR. Alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira rechaçada. Danos que decorrem diretamente da utilização dos serviços bancários prestados. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sequestro relâmpago. Ressarcimento e cancelamento de transações bancárias. Sentença de parcial procedência. Irresignação do banco réu. PRELIMINAR. Alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira rechaçada. Danos que decorrem diretamente da utilização dos serviços bancários prestados. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ e art. 14, do CDC). Autor que foi mantido em cativeiro por quase dois dias. Transações fora do perfil de consumo do correntista. Falha na prestação de serviço. Restituição das quantias subtraídas da conta do autor que deve ser mantida. Aplicação analógica dos Enunciados 13 e 14 da Seção de Direito Privado desta Corte. Pretensão recursal para aplicação da taxa Selic. Descabimento. Taxa não aplicável à atualização de débitos judiciais, mas sim a casos específicos, sobretudo para títulos públicos federais. Sentença mantida. Recurso não provido.